Tribunal: TJES
Processo: 5023930-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023930-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICELIA NUNES LEMOS
RECORRIDO: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA C/C COM DANO MORAL C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA movida por EDICÉLIA NUNES LEMOS em face de 2ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e LOJAS AMERICANAS S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que realizou a compra de um computador no site da segunda requerida. Ocorre que, após cerca de 7 meses de uso, o referido computador começou a apresentar defeitos. A requerente discorre que contatou as rés, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito.
Isto posto, pugna

que as requeridas sejam compelidas a substituir o aparelho defeituoso ou, alternativamente, a ressarcir o valor do computador no importe de R$ 1.087,51 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O requerido, LOJAS AMERICANAS S.A., apresentou sua defesa e arguiu, preliminarmente, estar em recuperação judicial. Pugnou pela retificação do polo passivo para AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita sob o nº 00.776.574/0006-60. Arguiu, ainda ser pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da ação por ter apenas comercializado o produto. Aduziu, incompetência do Juizado por necessidade de perícia, requerendo a improcedência da demanda.

A parte demandada, 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, não compareceu à Audiência de Conciliação, mesmo estando ciente da data e também não apresentou defesa nos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, mantenho a liminar deferida que ordenou a substituição do computador e condeno os Requeridos, 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA E AMERICANAS S.A, solidariamente, ao pagamento a parte autora de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Por sua vez, o requerido B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S.A), interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pleiteou pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil em razão da inexistência de nexo de causalidade e de dano moral indenizável. Eventualmente, requer a redução do
quantum
indenizatório, devendo este ser corrigido a partir da data do arbitramento.

É o relatório, passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, pois entendo que a solicitação de troca feita pela autora para as requeridas é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos narrados. A Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Recorridas. Como bem narrado pelo juízo
a quo:

Ficou cabalmente comprovado que o computador da autora apresentou vícios que impedem sua utilização, tendo a autora entrado em contato com o fabricante várias vezes para sanar os vícios, contudo todas sem êxito, pois o produto ainda apresenta problemas. Ademais, os vícios apareceram com cerca de sete meses de uso do aparelho eletrônico.

Aplica-se ao caso destes autos o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que, baseado no princípio da garantia, consistente na obrigação dos fornecedores e fabricantes de assegurarem a boa execução do contrato, disciplina a responsabilidade dos mesmos por vícios de qualidade inerentes aos produtos, ou seja, vícios capazes de torná-los impróprios ou inadequados ao consumo ou capazes de lhes diminuir o valor.

Dessa forma, o mencionado artigo 18 estabelece a responsabilidade dos fornecedores objetivamente, não envolvendo a apuração da sua culpa, como também independe do fato de ser o vício oculto ou aparente, facultando ao consumidor alternativas para reparação, como a troca das partes viciadas, mas igualmente dá ao fornecedor um prazo de trinta dias para a substituição, findo o qual poderá o consumidor exigir uma das opções constantes nos incisos do §1º de referido artigo, dentre as quais se
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
.

Não é normal que um produto novo apresente tantos defeitos ainda dentro do período de garantia.

Resta claro que o recorrente integra a cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, sendo, portanto, solidariamente responsável por eventuais prejuízos ou demoras causadas em razão da prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do requerido/recorrente. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação do Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sobretudo considerando-se que foram algumas tentativas para recolhimento do produto com vício, todas sem sucesso, estando a requerente pagando por um bem mau pôde usufruir.

Neste sentido, é indiscutível o dever do recorrente de indenizar a parte autora pelos danos causados por sua falha na prestação de seus serviços. Vale esclarecer que o crédito da autora não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, pois seu fato gerador é posterior à data do pedido de recuperação.

Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, e no que tange ao valor arbitrado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução ou majoração da quantia arbitrada.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S.A
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)